Tribunal: STF
Processo: HC 89686
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: descabimento.
A análise da suficiência
   dos indícios de autoria e da prova da materialidade não dispensa,
   no caso, o revolvimento de fatos e provas que lastrearam a
   denúncia, ao que não se presta o procedimento sumário e
   documental do habeas corpus.
II. Denúncia: errônea capitulação
   jurídica dos fatos narrados: erro de direito: possibibilidade do
   juiz, verificado o equívoco, alterar o procedimento a seguir (cf.
   HC 84.653, 1ª T., 14.07.05, Pertence, DJ 14.10.05).
1. Se se
   tem, na denúncia, simples erro de direito na tipificação da
   imputação de fato idoneamente formulada é possível ao juiz, sem
   antecipar formalmente a desclassificação, afastar de logo as
   conseqüências processuais ou procedimentais decorrentes do
   equívoco e prejudiciais ao acusado.
2. Na mesma hipótese de
   erro de direito na classificação do fato descrito na denúncia, é
   possível, de logo, proceder-se a desclassificação e receber a
   denúncia com a tipificação adequada à imputação de fato veiculada,
   se, por exemplo, da sua qualificação depender a fixação da
   competência ou a eleição do procedimento a seguir.
III.
   Concussão e corrupção passiva.
Caracteriza-se a concussão - e
   não a corrupção passiva - se a oferta da vantagem indevida
   corresponde a uma exigência implícita na conduta do funcionário
   público, que, nas circunstâncias do fato, se concretizou na
   ameaça.
IV. Nulidade processual: inobservância do rito
   processual específico no caso de crimes inafiançáveis imputados a
   funcionários públicos. Necessidade de notificação prévia
   (CPrPenal, art. 514).
1. É da jurisprudência do Supremo
   Tribunal (v.g. HC 73.099, 1ª T., 3.10.95, Moreira, DJ 17.5.96)
   que o procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do
   C.Pr.Penal se reserva aos casos em que a denúncia veicula
   tão-somente crimes funcionais típicos (C.Penal, arts. 312 a
   326).
2. No caso, à  luz dos fatos descritos na denúncia, o
   paciente responde pelo delito de concussão, que configura delito
   funcional típico e o co-réu, pelo de favorecimento real (C. Penal,
   art. 349).
3. Ao julgar o HC 85.779, Gilmar, Inf.STF 457, o
   plenário do Supremo Tribunal, abandonando entendimento anterior
   da jurisprudência, assentou, como obter dictum, que o fato de a
   denúncia se ter respaldado em elementos de informação colhidos no
   inquérito policial, não dispensa a obrigatoriedade da notificação
   prévia (CPP, art. 514) do acusado.
4. Habeas corpus deferido,
   em parte, para, tão-somente quanto ao paciente , anular o
   processo a partir da decisão que recebeu a denúncia, inclusive, a
   fim de que se obedeça ao procedimento previsto  nos arts. 514 e
   ss. Do C.Pr.Penal e, em caso de novo recebimento da denúncia, que
   o seja apenas pelo delito de concussão.